Tribunal: STF
Processo: Rcl 1061
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-02
Data de publicação: 1999-06-02

Ementa:
EMENTA: Ação proposta por Estado da Federação contra órgão da
Administração Indireta de outro Estado da Federação, caracterizando,
 em substância, conflito federativo.
Competência originária do
Supremo Tribunal afirmada com fundamento no art. 102, I, f, da
Constituição.